Tribunal: CARF
Processo: 19515.722509/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722509/2013-68
ACÓRDÃO
1001-004.199 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODOS OS
ARGUMENTOS. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade na decisão de primeira instância quando esta examina
adequadamente o fundamento central da controvérsia, sendo dispensável
a análise exaustiva de todos os argumentos acessórios, desde que a
motivação adotada seja suficiente para a conclusão adotada. Inexistência
de cerceamento de defesa.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Sujeita-se a incidência do imposto, exclusivamente na fonte, a alíquota de
35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiários não
identificado, ou quando não for comprovada a sua causa ou a operação a
que se refere.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA. ALIQUOTA DE 35%. CARÁTER
SANCIONATÓRIO.
O IRRF devido em virtude da não comprovação da operação ou sem causa
decorre da presunção legal de que a fonte pagadora assumiu o ônus pelo
pagamento. Esta previsão legal não tem a natureza de sanção por ato
ilícito, tendo a finalidade apenas de tributar o acréscimo patrimonial
verificado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.199 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722509/2013-68
2

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA,
contra acórdão proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre/RS, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra o auto de
infração lavrado para exigência de IRPJ e CSLL, referentes ao ano-calendário de 2009.
O lançamento decorreu da constatação do pagamento sem causa “com aluguéis”
contabilizados pela contribuinte, cujo pagamento foi feito à empresa CPM Participações Ltda,
controlada pela própria autuada, mas que não detinha a propriedade formal do imóvel à época da
dedução, pois o registro da conferência dos bens só foi efetivado no cartório de registro de
imóveis em 29/02/2012.
A fiscalização, com base em consulta ao registro imobiliário, verificou que os
imóveis em questão ainda pertenciam à própria contribuinte em 2009, sendo a transferência
formal para a CPM realizada apenas em 2012. Concluiu, assim, que os pagamentos efetuados a
título de aluguel não tinham causa jurídica válida no período auditado, configurou-se que os
referidos pagamentos estavam sujeitos a alíquota de 35%.
Em sua impugnação, a contribuinte sustentou que, embora o registro da
propriedade no cartório tenha ocorrido apenas em 2012, a efetiva transferência patrimonial teria
ocorrido desde 2001, com base em atas societárias, balancetes contábeis e contrato social da CPM
Participações. Alegou ainda que a fiscalização desconsiderou o princípio da verdade material, e
requereu o cancelamento do auto de infração.
O acórdão recorrido considerou ineficaz a alegação de transmissão anterior à data
do registro cartorial, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, bem como inidônea a
documentação societária para comprovar, frente à Administração Pública, a transferência da
titularidade do imóvel sem o devido registro no cartório competente. Nesse sentido, entendeu-se
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.199 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722509/2013-68
3
legítima a atuação fiscal e manteve-se integralmente o crédito tributário lançado, conforme se
extrai da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2009
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Sujeita-se a incidência do imposto, exclusivamente na fonte, a alíquota de
35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiários não
identificado, ou quando não for comprovada a sua causa ou a operação a
que se refere.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA. ALIQUOTA DE 35%. CARÁTER
SANCIONATÓRIO.
O IRRF devido em virtude da não comprovação da operação ou sem causa
decorre da presunção legal de que a fonte pagadora assumiu o ônus pelo
pagamento. Esta previsão legal não tem a natureza de sanção por ato ilícito,
tendo a finalidade apenas de tributar o acréscimo patrimonial verificado.

Inconformada, a recorrente apresentou recurso voluntário alegando, em suma:
a) a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação,
considerando que a DRJ se furtou de analisar argumentos e provas
apresentados junto à impugnação da Recorrente, conduta que resultou
em verdadeiro cerceamento do seu direito de defesa;
b) com relação ao mérito, pugna pela aplicação do princípio da verdade
material, a fim de haja o reconhecimento da improcedência da glosa da
despesa com os alugueis efetivamente pagos pela Recorrente e
contabilizados/tributados pela CPM Participações;
c) não se sustenta a premissa defendida pela DRJ no sentido de que apenas
com a consignação no registro do bem pelo Cartório de Registro de
Imóveis é que a propriedade efetivamente é transferida;
d) a fiscalização desqualificou a natureza dos aluguéis pagos pela Recorrente
à COM Participações, caracterizando-os, inclusive, como pagamento sem
causa, pautada única e exclusivamente nas informações contidas na
matrícula do imóvel, considerando que a propriedade do imóvel teria sido
transferida à COM apenas em 29 de fevereiro de 2012;
e) o registro de transferência do bem pelo cartório, nos idos de 2012,
ocorreu porque, até então, a área relativa ao imóvel transferido e
posteriormente locado estava dividida em três matrículas distintas, antes
registradas perante o 1o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo sob
os nos 39.361, 60.594 e 61.919;
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.199 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722509/2013-68
4
f) como as três áreas eram fisicamente maiores do que as áreas que
constavam das aludidas matrículas, fora apresentado um pedido de
retificação/unificação desses registros à Prefeitura de SP, o que deu
origem a um processo administrativo, na medida em que os
confrontantes do imóvel precisaram se manifestar a respeito do pleito da
proprietária;
g) o processo, iniciado em 2001, só se encerrou em 2011, dez anos depois, e
originou a abertura da matrícula unificada n.o 111.607, o que foi
confirmado pelo próprio agente fiscal;
h) com o processo administrativo de retificação documental da área do
imóvel das três matrículas tramitando quando da efetiva transferência do
bem à COM, não foi possível a consignação da transferência da
propriedade pelo Cartório, naquele momento e, apenas por esse motivo,
é que o registro na matrícula foi realizado em fevereiro de 2012;
i)
sustenta que a norma representada pelo artigo 61 da lei no 8/981/95 tem
por hipótese de incidência a pratica de um ilícito, possuindo natureza
sancionatória;
j)
revela que a manutenção do lançamento ocasiona uma cobrança
duplicada, tendo em vista que as despesas lançadas como pagamento a
título de aluguel foram glosadas, originando processo próprio.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora

1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.

2. Da Preliminar de Nulidade do Acórdão
Sustenta a Recorrente a nulidade do acórdão recorrido por ausência de
fundamentação, considerando que a DRJ se furtou de analisar argumentos e provas apresentados
junto à impugnação da Recorrente, conduta que resultou em verdadeiro cerceamento do seu
direito de defesa.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.199 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722509/2013-68
5
Alega a Recorrente que, em sua impugnação, apresentou esclarecimentos
detalhados, corroborados por disposições legais e documentação hábil e idônea, a qual já havia
sido entregue quando do procedimento fiscalizatório, como alterações contratuais das sociedades,
a ata de reunião de quotistas da Recorrente, datada de 01 de novembro de 2001 e registrada
perante a junta comercial de São Paulo, em 06 de dezembro de 2001, os balancetes da Recorrente
e da CPM Participações, entre outros, que comprovam a transferência da propriedade do imóvel já
no ano de 2001, bem como o fato de que as receitas de aluguel auferidas pela CPM Participações
foram contabilizadas e submetidas à tributação.
Com relação aos demais argumentos que remetem ao mérito, estes serão,
oportunamente, analisados, em tópico subsequente.
Não obstante os argumentos mencionados, entendo que não assiste razão à
Recorrente quanto à nulidade pleiteada.
Ocorre que, apesar de a DRJ não enfrentar todos os pontos suscitados, embora
relevantes, o fundamento adotado para a manutenção do lançamento elide a necessidade de
apreciação de todas as argumentações trazidas pela Recorrente, considerando que a premissa
estabelecida pela decisão a quo foi a de que o momento da transferência de propriedade é o da
devida transcrição do título de transferência no cartório de registro de imóvel, que ocorreu
apenas no ano de 2012.
Diante desse contexto, a Delegacia de Julgamento entendeu cabível a exigência da
fiscalização baseada no pagamento sem causa, por se tratar de pagamento ocorrido no ano-
calendário de 2009, ou seja, antes da transferência efetiva da propriedade.
Corroborando o exposto, convém citar trechos da decisão vergastada:
Questão central na controvérsia é o momento da transferência de propriedade do
bem objeto do contrato de locação/arrendamento, visto que não se concebe o
pagamento de locativo a quem não tem a propriedade ou pelo menos o usufruto
do bem imóvel. Em outras palavras, definir se seriam os documentos
apresentados pelo contribuinte bastantes para conferir a transmissão da
propriedade no ano de 2001 é o que se procura elucidar. (...).
Não há como se adotar a tese da impugnante.
Concernente ao presente caso, o arts. 1.245 e 1.246, do Código Civil (Lei
10.406/2002), definem como se dá a transferência da propriedade: (...).
O texto legal fala por si. A transmissão da propriedade possui forma própria e
imprescindível. Quando a lei define forma própria para a prática do ato jurídico, a
sua observação é condição de eficácia para a produção de seus efeitos.
Apesar de ter sido celebrada a conferência de bens ainda em 2001 e o preço não
ter sido atacado pela Fiscalização, a transmissão da propriedade só se efetivou
com a devida transcrição do título de transferência no Registro no Imóvel, o que
não consta ter ocorrido até a época do lançamento.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.199 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722509/2013-68
6
Sendo a Administração Pública um terceiro em relação às partes envolvidas na
suposta negociação, esta não se obriga juridicamente, em relação à propriedade,
perante documentos (contratos, atas) particulares celebrados entre as partes,
cuja destinação não é a sua transferência. Neste sentido, em que pese serem
registrados nas juntas comerciais, somente valem perante terceiros naquilo
compete às juntas dar publicidade, não produzindo qualquer efeito erga omnes,
no que tange a transferência da propriedade, visto que a legislação civil
determinou formalidade própria para tanto, ou seja, registro do título translativo
no Registro de Imóveis competente. Assim não há como se aceitar a tese da
verdade material, como refere a impugnante, quando a lei civil prevê documento
hábil e forma prescrita.
Necessário, portanto, que se observe a estrita formalidade legal (registro do titulo
translativo do registro de imóveis) para que se atinja o fim pretendido
(transferência da propriedade)
(...).
Assim, considera-se perfeitamente cabível a exigência da Fiscalização baseada nas
glosas das despesas de aluguéis, não havendo reparos a se fazer ao lançamento
produzido.
Assim, a DRJ considerou que a transmissão da propriedade possui forma própria e
imprescindível, razão pela qual, pelo entendimento adotado, não adentrou nos demais aspectos
aduzidos pela Recorrente no sentido de demonstrar a ocorrência da transmissão da propriedade
em momento anterior, qual seja desde a data da assembleia, que ocorreu em novembro de 2001.
Nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, são nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa
No caso concreto dos autos, verifica-se que a decisão da Delegacia de Julgamento
enfrentou adequadamente a matéria principal suscitada pela Contribuinte, qual seja a validade
dos pagamentos efetuados com aluguéis pagos à empresa controladora, que ainda não era
formalmente proprietária dos imóveis no período de apuração.
A autoridade julgadora fundamentou expressamente a improcedência da
impugnação com base na ausência do registro imobiliário da transferência de propriedade até o
ano-calendário de 2009, aplicando os dispositivos do Código Civil (arts. 1.245 e 1.246) e afastando
a tese da verdade material na forma pretendida pela recorrente.
Dessa forma, a análise dos demais pontos acessórios tornou-se prejudicada diante
da conclusão jurídica alcançada, não havendo, portanto, omissão relevante a ensejar nulidade.
Para além do exposto, a jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que o
julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, desde que
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.199 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722509/2013-68
7
enfrente os fundamentos essenciais para a solução da controvérsia, como ocorre no presente
caso.
Pelas razões expostas, rejeito a preliminar alegada.

3. Do Mérito – verdade material
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, bem como relatado pela própria
recorrente, foi lavrado também auto de infração referente à glosa das despesas com aluguel
relativas aos mesmos pagamentos ora analisados, consubstanciado no PAF no
19515.722510/2013-92, o qual já foi objeto de apreciação por esta Relatoria.
Assim sendo, repiso, no que couber, os fundamentos expostos no Acórdão no 1001-
003.993, decidido pela unanimidade de votos desta Colenda Turma, in verbis:
A fim de elucidar os fatos e delimitar a controvérsia, faz-se importante esclarecer
o resumo cronológico dos fatos, consoante segue:
- 06/12/2001: A contribuinte alega ter ocorrido a conferência de bens imóveis à
CPM Participações Ltda., mediante documentos societários e contábeis (ata de
quotistas, contrato social e balancetes).
- 28/07/2011: As matrículas dos imóveis foram unificadas no cartório de registro
de imóveis de São Paulo.
- 29/02/2012: Foi formalizado o registro da transferência da propriedade dos
imóveis da Ibirapuera Park Hotel Ltda. para a CPM Participações Ltda., mediante
conferência de bens para integralização de capital.
- Ano-calendário de 2009: A empresa contabilizou despesas com aluguéis pagos à
CPM Participações Ltda., que ainda não era formalmente proprietária dos
imóveis.
- 21/01/2014: Lavrados os autos de infração para IRPJ e CSLL.
Diante desse contexto fático, surgiu a controvérsia acerca do momento da efetiva
transferência do imóvel da Recorrente para a CPM Participações, se seria a partir
da incorporação do bem ao patrimônio da empresa para a integralização de
capital, por meio de atos societários destinados a tal fim, ou a partir do registro da
transferência da propriedade dos imóveis em cartório.
Antes de adentrarmos aos detalhes da matéria, convém destacar que não há
controvérsia sobre os fatos e a ordem cronológica que ocorreram, de modo que
os documentos comprobatórios não foram refutados, bem como não houve
alegação de fraude ou simulação.
A controvérsia que se instaurou, desde a fiscalização foi, portanto, interpretativa
acerca da data de transferência da propriedade imóvel, a fim de se aferir a causa
da realização das despesas incorridas a título de alugueres.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.199 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722509/2013-68
8
O lançamento ocorreu nos termos seguintes, conforme se extrai do Termo de
Verificação Fiscal, fls. 230 a 236:
(...)
Nesse cenário, cabe esclarecer que a apreciação realizada pela fiscalização e pela
DRJ não perpassou pela invalidação dos atos societários realizados entre a
Recorrente e a COM Participações, de modo que não se questiona a pretensão de
transferência do bem imóvel, desde o ano de 2001. Contudo, a efetiva
transferência, nos termos da legislação civil, só ocorreu com o registro em
cartório, no ano de 2012, independente da razão pela qual houve inviabilização da
transferência em data anterior.
Assim, a locação não poderia ocorrer por parte que quem ainda não possuía
legitimamente o bem. Por essa razão, houve a glosa das despesas efetuadas com
locação por quem, à época detinha a propriedade.
A estipulação prevista no contrato social de integralização do capital social por
meio de imóvel devidamente individualizado, por si, não opera a transferência de
propriedade do bem à sociedade empresarial, pelo que se extrai do artigo 64 da
Lei 8.934/94, que dispõe sobre o registro público de empresas mercantis, nos
termos seguintes:
(...)
Em se tratando de imóvel, como no caso dos autos, a incorporação do bem à
sociedade empresarial haverá de observar, detidamente, os ditames do artigo
1.245 do Código Civil, que dispõe: transfere-se entre vivos a propriedade
mediante o registro do título translativo no registro de imóveis.
Esse mesmo entendimento se consubstanciou em fundamento do ARE 1294969
RG, Relator Mi. Presidente, julgado em 11/02/2012, repercussão geral – tema
1124, que considerou a ocorrência do fato gerador do imposto sobre transmissão
inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente com a efetiva transferência da
propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro. Segue a ementa do
julgado:
(...)
A situação fática mencionada tratava de discussão sobre a data de ocorrência do
fato gerador do IPI, se seria a data da cisão da empresa, devidamente registrada
na junta comercial, mesma data em que houve o registro do contrato social, ou
somente quando do registro da transferência da propriedade no cartório.
Como visto, considerando o disposto no art. 1245 do Código Civil, considerou-se
que a efetiva transmissão, a qualquer título da propriedade imobiliária, se
perfectibiliza com a consumação do negócio jurídico hábil a transmitir a
titularidade do bem, mediante o registro do título translativo no Cartório de
Registro de Imóveis.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.199 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722509/2013-68
9
Assim, o fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis
(ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que
se dá mediante o registro.
A mesma razão jurídica pode ser aplicada ao presente caso concreto, pois a
discussão de fundo é semelhante, no tocante à determinação do momento da
efetiva transmissão da propriedade.
Diante desse contexto, entendo que a decisão recorrida não merece reforma,
razão pela qual deve ser mantida integralmente.
Como depreende-se dos fundamentos transcritos, restou incontroverso que a
recorrente efetuou pagamentos à sua empresa controladora a título de aluguel de imóvel, em
período no qual esta ainda não detinha a propriedade formal do bem. Tal circunstância levou a
fiscalização a concluir pela inexistência de causa jurídica válida para os pagamentos, enquadrando-
os como pagamentos sem causa, nos termos da legislação do imposto de renda, com a
consequente exigência do IRRF na fonte.
A despeito da denominação contratual atribuída aos valores pagos, a ausência de
titularidade do imóvel pela suposta locadora, à época dos pagamentos, descaracteriza a relação
locatícia e afasta a existência de obrigação jurídica idônea que justificasse a transferência
patrimonial.

4. Do IRRF – Ato ilícito - Punição
A recorrente sustenta que a exigência do IRRF sobre pagamento sem causa teria
natureza punitiva, consubstanciando verdadeira sanção por ato ilícito, razão pela qual seria
indevido o lançamento.
Não lhe assiste razão.
A tributação do pagamento sem causa não possui natureza sancionatória. Trata-se,
na verdade, de regra de incidência tributária autônoma, voltada a alcançar acréscimos
patrimoniais ou saídas de recursos que não encontram respaldo em causa jurídica legítima e que,
por essa razão, são equiparados, pela legislação do imposto de renda, a rendimentos tributáveis
na fonte.
O imposto exigido não decorre da ilicitude do ato, mas sim da materialidade
tributária verificada, consistente no pagamento efetuado sem causa comprovada, hipótese
expressamente alcançada pela legislação do IRRF. Eventual ilicitude do negócio subjacente é
irrelevante para fins tributários, sendo esta apenada com as multas punitivas, por exemplo, multa
qualificada.

5. Da alegação de bis in idem em razão da glosa das despesas
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.199 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722509/2013-68
10
A recorrente aduz, ainda, que o lançamento deve ser cancelado em razão da
existência de crédito decorrente da glosa das despesas com aluguel, já objeto de lançamento
específico, o que configuraria cobrança em duplicidade (bis in idem).
Tal argumento igualmente não prospera.
A glosa das despesas com aluguel e a exigência do IRRF sobre pagamento sem causa
incidem sobre materialidades distintas, ainda que decorrentes dos mesmos fatos.
A glosa tem por objeto a indedutibilidade da despesa para fins de apuração do lucro
tributável da pessoa jurídica, por ausência de comprovação de sua necessidade e usualidade, nos
termos da legislação do IRPJ. Já o IRRF sobre pagamento sem causa incide sobre o pagamento
efetuado, considerado, por presunção legal, rendimento tributável do beneficiário, com obrigação
de retenção atribuída à fonte pagadora.
Não há, portanto, duplicidade de exigência sobre o mesmo fato jurídico, mas sim a
aplicação concomitante de consequências tributárias distintas, previstas em lei, para uma mesma
situação fática. A jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que a glosa da despesa não
elide, por si só, a exigência do IRRF quando caracterizado o pagamento sem causa.

6. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 395
DF CARF MF
Original